Tribunal: TJPA
Processo: 0801444-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801444-73.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VERA RUTH DE CARVALHO FIDALGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. RETIRADA DE RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO SOBRE O VEÍCULO. AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
NECESSÁRIO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança e determinou a retirada da restrição e emissão de boleto para licenciamento do veículo, com a exclusão de multas por atraso.

2. A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final.

3. Inexistindo a demonstração de irregularidade na determinação judicial que determinou a restrição do veículo da Recorrente, não há fundamento que ampare a pretensão de retirada do gravame, sendo ônus da parte instar o Juízo que emanou a ordem para fins de obter a tutela pretendida.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0801444-73.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra VERA RUTH DE CARVALHO FIDALGO, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo Plantonista da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.
0866614-93.2019.8.14.0301
– PJE
)
impetrado pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência (liminar), para determinar ao Réu, em obrigação de fazer, que disponibilize à Impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias, em juízo ou no seu domínio eletrônico (http://www.detran.pa.gov.br), os documentos necessários ao adimplemento das obrigações relativas ao licenciamento anual (ano-base 2019) do veículo "HONDA/FIT PERSONAL, 2018/2019, PLACA QEH3727, 0117528078-7", sem cálculo de multa por inadimplemento da mesma obrigação (excetuando-se multas decorrentes de infração de trânsito regularmente autuadas e consolidadas), bem como suspenda imediatamente as ordens de retenção de documentos e/ou remoção do referido veículo em hipóteses que não encontrem previsão na Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), cominando multa de R$1.000.00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC.

NOTIFIQUE-SE E INTIME-SE o(a) Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, por oficial de justiça, para cumprimento e, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE eletronicamente a Procuradoria Autárquica do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO da autoridade coatora por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06
(...).

Em suas razões (Num. 2766209 - Pág. 1/17
), o Agravante afirma que a restrição do veículo decorre de decisão proferida no processo trabalhista nº 0000644-31.2014.5.03.0005 em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e que somente aquele órgão judicial possui competência para retirar a referida restrição, a qual impossibilita a circulação e licenciamento do veículo.

Sustenta que é ônus da Agravada diligenciar junto ao juízo trabalhista para retirar a referida restrição, ressaltando ainda, que a impetrante possui débitos perante de IPVA e de multa aplicada pela SEMOB, o que também impossibilita o licenciamento do bem.

Ressalta por fim, a inexistência de prova pré-constituída e direito líquido e certo aptos a sustentar a pretensão da Agravada.

Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2843316 - Pág. 1/4).

A agravada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança e determinou a retirada da restrição e emissão de boleto para licenciamento do veículo, com a exclusão de multas por atraso.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso dos autos,
assiste razão ao Agravante, ante a ausência de constatação do
fumus boni iuris
necessário ao deferimento das medida liminar.

Neste sentido, apesar de o Juízo de origem ter fundamentado a decisão liminar no fato de a Reclamação Trabalhista que ensejou a restrição do veículo já ter sido arquivada, em análise ao documento de Num. 14586534 - Pág. 46, observa-se que o arquivamento do processo trabalhista é provisório, ou seja, deverá perdurar enquanto não forem encontrados bens passíveis de penhora, entretanto, referido arquivamento não subsistirá diante da restrição que recai sobre o veículo da Agravante.

Ademais, não há demonstração de irregularidades no processo trabalhista que ensejou a restrição ao veículo, devendo ser ressaltado que a Agravante figura como parte executada no referido processo, conforme consta no mesmo documento citado alhures.

Registre-se ainda, que na ação originária sequer constam as peças processuais do processo que determinou a restrição do veículo, não se podendo falar, portanto, em existência de irregularidade na restrição determinada pelo juízo trabalhista.

Com efeito, inexistindo a demonstração de irregularidade na determinação judicial que determinou a restrição do veículo da Recorrente, não há fundamento que ampare a pretensão de retirada do gravame, sendo ônus da parte instar o Juízo que emanou a ordem para fins de obter a tutela pretendida. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VERTIDOS DA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. AUTORA QUE RECEBEU VEÍCULO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO DA PRIMEIRA RÉ, MAS NÃO CONSEGUIU ALTERAR O REGISTRO DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD PROVENIENTE DE EXECUÇÃO AJUIZADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM FACE DA SEGUNDA RÉ (PROPRIETÁRIA REGISTRAL
)
.
PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA QUE AS RÉS PROVIDENCIEM A RETIRADA DAS RESTRIÇÕES. GRAVAME DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL DE OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA DO REQUERIMENTO, SOB PENA DE DECISUM NON LIQUET E AFRONTA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A RESTRIÇÃO JUDICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLEITO DE READEQUAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE, TODAVIA, ESTIPULOU VERBA HONORÁRIA AO PATRONO DA PARTE QUE É REVEL, A QUAL SEQUER CONSTITUIU ADVOGADO NO FEITO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DESSA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 01590171020158240000 Criciúma 0159017-10.2015.8.24.0000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 07/12/2017, Quarta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO – Ação Ordinária –
Pretensão objetivando a imediata retirada da restrição judicial efetivada sobre o veículo de propriedade do autor, para fins de expedição do Certificado do Registro do Veículo – Ausência de comprovação robusta do real Juízo que efetivou a penhora – DETRAN apenas deu cumprimento a uma ordem judicial, não podendo evitá-la - Competência do Juízo que determinou a penhora para desconstitui-la
– Sentença mantida – Recurso desprovido (TJ-SP - APL: 30021841420138260553 SP 3002184-14.2013.8.26.0553, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 29/06/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2015)

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou

(...) In casu, não vislumbro a presença do fundamento relevante, uma vez que a restrição, sobre o veículo de propriedade da agravada, não foi imposta pelo DETRAN/PA, mas sim por decisão judicial proferida pela 5ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de Execução Trabalhista em que a agravada figura como executada.

Sobre o assunto, acrescento que há diversas provas documentais nos autos do processo de 1º grau, as quais demonstram que a agravada figura como executada em Execução Trabalhista (...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021